Tribunal: TJPA
Processo: 0024386-20.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024386-72.2011.8.14.0301
APELANTE: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

APELADO: PALMAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-
Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

2-
Desta feita, o V. acórdão tratou todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente e a Jurisprudência Pátria, firmou entendimento pelo não conhecimento do recurso.

3-

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios, deixando ainda de majorar os honorários advocatícios em favor do embargado por não cabimento.

4-Recurso conhecido e improvido, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC .

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 2459893), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 2408984
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULDA COM DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM MATÉRIA RECURSAL – RECONHECIMENTO DE REVELIA DA EMPRESA RÉ – NÃO IMPUGNAÇÃO DAS MATÉRIAS DEDUZIDAS EM PETIÇÃO INICIAL – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS FÁTICAS EM GRAU DE RECURSO NÃO TRAZIDAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1-No presente caso,

observa-se que a recorrente aventou, como único argumento para embasar a reforma da sentença ora vergastada, o fato da recorrida
não ter feito menção, oposição ou impugnação à redução de prazos para pagamento das duplicatas sacadas, à alteração unilateral das condições contratuais, ou à abusividade na cobrança de juros ou multa.
Ocorre que, a referida questão constitui matéria eminentemente fática e não foi ventilada em contestação, constituindo manifesta inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a apreciação de tal matéria por esta Turma Julgadora.

2-Ora, não se pode transformar o recurso de apelação em peça de defesa do réu apresentada fora do prazo. Pensar de forma diversa é reconhecer ao Tribunal, órgão de segunda instância, a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1º grau, em clara ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista a ocorrência de supressão de instância.

3-Recurso não conhecido, em razão da configuração de inovação recursal, considerando a suscitação, em sede de recurso, de matéria fática não deduzida na instância ordinária.

Alega o embargante que o v. acórdão foi contraditório em relação à fundamentação e a ratio decidendi, salientando que a possibilidade de se suscitar preliminares em contrarrazões de recurso contraria frontalmente os princípios da ordenação legal e da preclusão.

Sustenta também a afronta aos princípios processuais da proibição da reforma em prejuízo da parte recorrente, bem como a regra legal de que só se deve devolver para Superior Instância a matéria impugnada.

Por fim, pleiteia que o vício apontado seja sanado, a fim de seja atribuído efeitos infringentes ao julgado, para que se aprecie o mérito da apelação.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 2490400), refuta todos os argumentos trazidos pela embargante, pugnando pela manutenção do julgado, bem como pela aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, por interposição de recurso protelatório, nos termos do parágrafo único do art. 1.026 do CPC, e ainda a majoração dos honorários advocatícios.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente e a Jurisprudência Pátria, firmou entendimento pelo não conhecimento do recurso,
em razão da configuração de inovação recursal, considerando a suscitação, em sede de recurso, de matéria fática não deduzida na instância ordinária, operando assim, preclusão da matéria.

Vejamos trecho do Julgado:

“
Nessa esteira de raciocínio, analisando detidamente a peça recursal (ID Nº. 731743), observa-se que a recorrente aventou, como único argumento para embasar a reforma da sentença ora vergastada, o fato da recorrida
não ter feito menção, oposição ou impugnação à redução de prazos para pagamento das duplicatas sacadas, à alteração unilateral das condições contratuais, ou à abusividade na cobrança de juros ou multa.

Ocorre que, a referida questão constitui matéria eminentemente fática e não foi ventilada em contestação, constituindo manifesta inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a apreciação de tal matéria por esta Turma Julgadora.
”

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios, deixando ainda de majorar os honorários advocatícios em favor do embargado por não cabimento.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 20/02/2020